Tribunal: TJDFT
Processo: 0721237-56.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO LOCATÍCIA COMPROVADA. AÇÃO DE DESPEJO AJUIZADA ANTERIORMENTE QUE DECRETOU A RESCISÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL. VALORES DE ALUGUEL INADIMPLIDOS. DEMONSTRAÇÃO. COBRANÇA DEVIDA. DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta em face da sentença que, nos autos da ação de cobrança por falta de pagamento de encargos locatícios, julgou procedente o pedido inicial para condenar os requeridos a pagarem à parte autora o valor de R$ 74.189,20. A requerida apela, aduzindo que não foi apresentado o contrato de locação firmado entre as partes, o que impediria a comprovação dos termos e das obrigações acordadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) aferir se há relação locatícia entre as partes interessadas; e (ii) se há inadimplência da parte apelante/locatária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Na hipótese, as provas trazidas aos autos são suficientes a demonstrar a relação locatícia firmada entre as partes. Saliente-se que a autora ajuizou Ação de Despejo, que resultou na rescisão do contrato locatício do imóvel em questão, ante o descumprimento contratual dos locatários (sentença transitada em julgado em 19/05/2023).
4. As mensagens trocadas via WhatsApp entre os locatários e os departamentos de contratação e cobrança comprovam que comunicação foi clara e reiterada sobre os valores devidos. Ademais, o valor não foi impugnado.
5. A autora comprovou a relação locatícia e a mora do recorrente (art. 373, inc. I, do CPC). Já, a parte ré, não demonstrou o pagamento dos aluguéis e das despesas mensais incidentes sobre o imóvel locado (art. 373, inc. II, do CPC), o que impõe a manutenção da r. sentença.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. Demonstrada a relação locatícia e a mora do locatário são devidos o pagamento dos aluguéis e das despesas mensais incidentes sobre o imóvel locado”.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1687868, 0700599-64.2021.8.07.0009, Rel. Des. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 12/04/2023, p. 26/04/2023.